Tribunal: TJSP
Processo: 1500243-84.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Apelação. Furto privilegiado. Autoria e materialidade demonstradas. Dosimetria penal adequada. Alteração da pena substitutiva por multa. Impossibilidade. Pena que deve atender à finalidade de prevenção e reprovação dos delitos. Recurso não provido.